Tribunal: TJPA
Processo: 0012473-82.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012473-82.2013.8.14.0006
APELANTE: BOM GOSTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR OS JUROS REMUNERATÓRIOS DECORRENTES DE CONTRATO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A 12% A.A. SÚMULA VINCULANTE Nº. 7. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO HABILITADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.

Tese fixada no REsp. nº 973827/RS: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
". Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que os contratos foram celebrados após 31.3.2000, em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização nos contratos, na medida em que a taxa anual de juros supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze.

3.

Em nossas cortes superiores, já se firmou o posicionamento uníssono sobre
a impossibilidade de limitar
os juros remuneratórios decorrentes de contrato com instituições financeiras a 12% aa (doze por cento ao ano).
Possibilidade de revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Súmula Vinculante nº. 7. Precedentes do STJ. Hipótese dos autos em que a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada quando da contratação, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central.

4.

Necessidade de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que a parte ré, vencedora na demanda, não atuou nos autos tampouco se fez representar por advogado devidamente habilitado.

5.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade,
tão somente, para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo o restante da sentença por seus próprios termos, conforme fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação em Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer e pedido de tutela antecipada, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, movida por BOM GOSTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face do BANCO BRADESCO S.A.

Na exordial (ID 2637911), alega o autor que firmou uma série de empréstimos junto ao banco réu, porém, as taxas e os valores discriminados estariam muito acima do que usualmente é aceito pela economia brasileira, pelo Banco Central e pela legislação pátria.

Requer a revisão dos contratos firmados, com a aplicação do CDC, alegando: a necessidade de limitação da taxa de juros aplicada; a vedação à capitalização de juros e; a impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, além da repetição em dobro do valor pago a maior.

Conforme certidão de ID 2638021 - Pág. 3, decorreu o prazo sem que o réu tenha contestado a ação.

Em decisão de ID 2638023 - Pág. 1/5 o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada, decretou a revelia e oportunizou à parte autora que especificasse as provas que pretendia produzir.

Instada a se manifestar acerca das provas a produzir, o autor permaneceu inerte, conforme certidão de ID 2638024 - Pág. 2.

Em seguida, intimado acerca do julgamento antecipado, mais uma vez o autor permaneceu inerte (ID 2638025 - Pág. 5).

Após o regular processamento do feito, o magistrado proferiu sentença de total improcedência com a seguinte parte dispositiva:

III- DISPOSITIVO

Ex positis, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos elencados na Inicial e, em conseqüência, declaro o processo extinto, com resolução do mérito.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO a parte autora às custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 85 do CPC, devendo esta ser intimada para realizar o pagamento, em havendo pendencias, no prazo de 15 dias sob pena de inscrição na Dívida Ativa.

(...)

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte autora alegou, inicialmente, a celebração de acordo entre as partes envolvendo todos os contratos discutidos na presente demanda e requereu a sua homologação, com a consequente anulação da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que não houve nenhuma manifestação do patrono do banco. Subsidiariamente, alegou em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, sucessivamente, pugnou pela reforma da sentença para que seja declarada a abusividade da cobrança de juros moratórios e remuneratórios previstos no contrato e a consequente repetição do indébito.

Sem contrarrazões.

Ante o pedido de gratuidade de justiça efetuado em sede recursal, determinei que o requerente apresentasse justificativa para o pedido, juntando aos autos a documentação que entendesse necessária ou, no mesmo prazo, efetuasse o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de não conhecimento do apelo (ID 2645816 - Pág. 1).

Em petição de ID
2662249 - Pág. 1, o recorrente apresentou o comprovante de pagamento do preparo recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de julho de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Considerações Iniciais

O apelante alega que as partes litigantes já conciliaram amigavelmente sobre o objeto da presente ação e requer, assim, a homologação do acordo para que produza seus efeitos.

Compulsando os autos, verifico que o autor, ora apelante, apresenta comprovante de pagamento de boleto no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) que tem como beneficiário, o Banco Bradesco S.A, o qual corresponderia à renegociação de dívida do valor de R$ 446.927,18 (quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos).

Ocorre que, dos documentos apresentados, não é possível verificar a que contratos a negociação se refere, tampouco, se abrange integralmente o objeto da presente ação, de forma que se mostra impossível a homologação pretendida.

Desta forma, passo a análise das razões do recurso.

3.

Razões recursais

3.1 Do Cerceamento de Defesa

O autor/apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a supressão da fase processual relativa à produção de provas, dentre elas, a prova pericial e a apresentação de planilha discriminada do débito por parte do apelado.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa, principalmente, considerando que foi oportunizado as partes especificarem as provas que pretendiam produzir e anunciado o julgamento antecipado, tendo o apelante permanecido inerte (ID 2638024 - Pág. 2 e ID 2638025 - Pág. 5)

O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontrarem outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a causa se encontrava pronta para julgamento, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Sobre o tema colho os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS CONTRATADOS PRÉ-FIXADOS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR JUROS EXCESSIVOS, RESPEITANDO O PACTA SUNT SERVANDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM À LEI DE USURA. SÚMULA 596 STF. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTA NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (Processo nº 0027490-49.2013.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER REALIZADO PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I - Alega a parte apelante sobre cerceamento de defesa, em virtude do magistrado não ter autorizado, nem ter realizado a prova pericial, não ter designado audiência e diligências. Tais alegações não merecem prosperar, pois o magistrado deve conduzir o processo com base no livre entendimento, evitando atos processuais desnecessários, desde que estejam motivados, conforme previsão no art. 131 do CPC e do art. 93, IX da CF; II ? Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo; III ? Recurso conhecido e negado provimento.” (Processo nº 0004746-26.2014.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relatora Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 26/06/2017, DJe 28/06/2017).

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, não necessitando da produção de outras provas, rejeito a preliminar suscitada e passo a análise do mérito do recurso.

3.2 Da Capitalização dos Juros

Defende o autor apelante, que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que é vedada a prática da capitalização dos juros, conforme o teor da Súmula 121.

Inicialmente, cumpre destacar que, em que pese, o conteúdo da súmula 121, o qual, a princípio, veda a capitalização de juros, o próprio Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento de que tal vedação não se aplica às instituições financeiras, conforme súmula 596, abaixo transcrita:

SÚMULA 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Ademais, sobre a matéria, n
o representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que os contratos anexados aos autos foram celebrados
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze.

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e os contratos de empréstimo foram firmados após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau.

3.3 Da Abusividade dos Juros Remuneratórios Pactuados

No caso dos autos, afirma o autor/apelante
a auto aplicabilidade do artigo 192, §3º da Constituição Federal, de forma que os juros reais não poderiam superar o limite de 12% ao ano.

O assunto não merece maiores delongas já que,
em nossas cortes superiores, já se firmou o posicionamento uníssono sobre
a
impossibilidade de limitar
os juros remuneratórios decorrentes de contrato com instituições financeiras a 12% aa
(doze por cento ao ano), principalmente, considerando que a Emenda Constitucional nº. 40, de 29 de maio de 2003 revogou o artigo 192, §3º da Constituição Federal.

Com o intuito de afastar de vez a polêmica criada em torno da norma do § 3º do art. 192, da Constituição Federal, o STF editou a Súmula Vinculante nº 07, a qual salienta que a “
norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar
."

Desta forma, não há ilicitude na cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano nos contratos bancários, somente sendo possível a comprovação de abusividade desde que estabelecido em limite muito superior à taxa média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

O Superior Tribunal de Justiça fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada quando da contratação, sem extrapolar em muito a média de mercado à época, conforme salientado pelo magistrado de primeiro grau em decisão de ID 2638023, de cujo trecho pertinente se transcreve:

No caso em apreço, observa-se que os contratos de capital de giro foram firmados nos meses de fevereiro, abril, outubro, novembro e dezembro de 2011 e o contrato de conta garantida foi celebrado em outubro de 2011. Nestes meses, a média apontada pelo BACEN, para operações de crédito (capital de giro), era, respectivamente, no percentual de 30,48%; 29,84%; 27,32%; 26,29% e 24,42% ao ano, bem como para operações de crédito (conta garantida), era no percentual de 103,87% (fonte:www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201210.xls). Os juros pactuados, por sua vez, foram fixados, respectivamente, no percentual de 29,08%; 34,48%; 35,27%; 34,01%- 34 01%- 34,17%; 34,01%; 31,37%; 30,14% e de 164,40%.

Verifica-se que o percentual cobrado para operações de crédito de capital de giro foram interiores ao médio estimado pelo BACEN e que o percentual cobrado para operações de crédito de conta garantida não foi expressivamente superior ao médio estimado pelo BACEN para que se configure abusividade.

Não se desconhece que a taxa média constitui base eficaz para a verificação da existência ou não da abusividade, isto, contudo, não vincula as instituições financeiras de modo absoluto.

Assim, conclui-se não ser exigível que todos os empréstimos sejam formalizados conforme a taxa média indicada pelo BACEN, sendo admissível um nível de variação de juros sem que isso configure abusividade.

Destarte, entendo não demonstrada a abusividade ou ilicitude da taxa de juros cobrada, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantida a taxa pactuada pelas partes.

3.4 Da Nulidade de Cláusulas Contratuais

O autor/apelante aduz, ainda, a nulidade das cláusulas contratuais, porém o faz de forma genérica sem especificar que cláusulas considera abusivas, o que afasta a possibilidade de apreciação por este órgão, ante a vedação de o julgador, de ofício, declarar abusivas cláusulas constantes de contratos bancários, conforme súmula 381 do STJ.

Da mesma forma, compulsando os contratos juntados aos autos, não é possível constatar a cobrança de multa no percentual de 14% (quatorze por cento), se tratando, em verdade, de matéria que sequer foi discutida em primeiro grau, sendo impossível a análise do requerimento de sua redução, efetuado somente em grau recursal.

Assim, entendo que a sentença se encontra escorreita, não merecendo reforma, também neste ponto.

3.5 Dos Honorários Advocatícios

Por fim, merece procedência a alegação do apelante no sentido de ser indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que não há procurador representando o réu/apelado, habilitado nos autos.

De fato, deve ser excluída da condenação a verba referente aos honorários sucumbenciais, considerando que a parte ré, vencedora na demanda, não atuou nos autos tampouco se fez representar por
advogado
devidamente habilitado.

No mesmo sentido é o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INDEVIDA. ARTIGO 20 DO CPC. 1. Incabível impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando, apesar da revelia, o réu sair vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu. 2. Recurso especial improvido. (REsp 286.388/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 06/12/2005, DJ 06/03/2006)

Desse modo, entendo que a sentença deve ser alterada para que seja excluída a condenação do autor, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

4.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço o Recurso de Apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, na medida em que não há advogado habilitado nos autos representando o réu/apelado, mantendo o restante da sentença por seus próprios termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém,18/08/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI nº 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530/RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009)

Belém, 18/08/2020